Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação do autor na derradeira petição que formulara[1], por meio da qual informara que as partes se compuseram extrajudicialmente em torno do objeto desta lide, mais propriamente quanto à condenação judicial que fora direcionada aos réus na origem[2], pleiteando a homologação do que sobejara transacionado, a par da impossibilidade de homologação do retratado, defronte a inafastável constatação de que o acordo fora firmado com terceiro estranho à lide, aliado à inércia do réu/apelante Gleysson Carneiro de Souza ao ser instado a manifestar-se acerca do concerto noticiado[3], afere-se que ficara acordado que o débito reconhecido seria realizado em 3 parcelas, nos prazos indicados no instrumento exibido, os quais foram ultrapassados. Assim, esclareça o autor, em 5 (cinco) dias, se houvera o adimplemento do convencionado e se se dá por satisfeito quanto ao crédito que lhe fora reconhecido, de molde a, se o caso, ser colocado termo ao apelo advindo do réu. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 45741855 (fl. 221) e Acordo de ID 45744676 (fls. 222/224). [2] - Sentença – ID 42133525 (fls. 191/196). [3] - Certidão de ID 46865578 (fl. 236).